Tribunal: TJDFT
Processo: 0740427-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE.
1. O pagamento dos honorários periciais deverá ser suportado pela parte que houver requerido a perícia, conforme prescreve o art. 95, caput, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.